Tribunal: TJMT
Processo: 1004342-53.2024.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004342-53.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), GT SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 47.621.624/0001-90 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 38.380.278/0001-04 (APELADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OPONIBILIDADE AO CESSIONÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos monitórios opostos, os quais julgou improcedente ação monitória fundada em duplicatas mercantis oriundas da Nota Fiscal no 52, sob o fundamento de inexistência de comprovação da entrega das mercadorias e consequente inexigibilidade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se duplicatas mercantis sem aceite, lastreadas em nota fiscal e cedidas a terceiro, são exigíveis sem comprovação da entrega das mercadorias; e (ii) saber se a exceção do contrato não cumprido pode ser oposta ao cessionário em cessão civil de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de aceite das duplicatas não impede, por si só, a cobrança, mas impõe ao credor o ônus de comprovar a efetiva entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços que constituem a
causa debendi
, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

A prova produzida evidencia que a empresa cedente não adimpliu a obrigação contratual, tendo abandonado a obra sem a entrega dos bens, fato corroborado por prova testemunhal idônea e convergente.

5.

A autorização de faturamento por meio de mensagens eletrônicas não configura aceite cambial nem comprova a tradição das mercadorias, revelando-se insuficiente para autonomizar o título.

6.

Tratando-se de cessão civil de crédito, subsiste a natureza causal da obrigação, sendo plenamente oponíveis ao cessionário as exceções pessoais existentes em face do cedente, inclusive a exceção do contrato não cumprido (art. 294 do CC).

7.

A inexistência de prova da entrega das mercadorias compromete a própria formação da relação jurídica subjacente, afastando a exigibilidade do crédito e tornando legítima a resistência do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A duplicata mercantil sem aceite exige, para sua cobrança, a comprovação da entrega das mercadorias ou da prestação do serviço que lhe dá causa. 2. Em cessão civil de crédito, são oponíveis ao cessionário as exceções fundadas na inexistência ou inadimplemento do negócio jurídico subjacente, inclusive a exceção do contrato não cumprido.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 294; CPC, arts. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1000068-87.2020.8.11.0053, j. 19.03.2024; TJ-MG, Apelação Cível no 5000323-02.2019.8.13.0620, j. 13.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GT SECURITIZADORA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT
que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido contido nos autos da
Ação Monitória
,
movida em face de
COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
.

Nas razões recursais constantes no ID 361319888, a empresa recorrente defende a exigibilidade das duplicatas, afirmando que a controvérsia deve ser analisada sob a ótica dos princípios cambiários da autonomia e da abstração. Argumenta que houve aceite tácito por parte da devedora, consubstanciado em comunicações eletrônicas que indicariam o reconhecimento da dívida.

Aduz, ainda, que a cessão de crédito independe de anuência do devedor, sendo suficiente sua notificação, e que eventual inadimplemento da obrigação subjacente não poderia ser oposto em face do terceiro cessionário de boa-fé. Sustenta, por fim, a ocorrência de
error in judicando
na sentença, requerendo sua reforma para julgar procedente a ação monitória.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que restou devidamente comprovada a inexistência da
causa debendi
, ante a ausência de entrega das mercadorias e de execução dos serviços, o que inviabiliza a exigibilidade das duplicatas. Defende a inaplicabilidade dos princípios cambiários invocados, diante da natureza causal do título e da inexistência do negócio jurídico subjacente. (ID. 361319894)

Custas devidamente recolhida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
GT SECURITIZADORA S/A
, ajuizou
Ação Monitória
em face de
COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,
visando à cobrança do valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), representado pela Nota Fiscal no 52 e respectivas duplicatas mercantis, alegadamente adquiridas mediante cessão de crédito firmada com a empresa
Vidraçaria Ideal LTDA.

Sustentou que a requerida foi devidamente notificada da cessão e que teria reconhecido a validade do débito por meio de comunicações realizadas via aplicativo de mensagens.

Ao analisar os autos, o juízo
a quo
sentenciou o processo nos seguintes moldes:

(...) Como se sabe, o art. 700 do CPC exige, para o ajuizamento da ação monitória, prova escrita sem eficácia de título executivo. Trata-se, pois, de procedimento especial destinado a tutelar o crédito fundado em documento apto a evidenciar o direito do autor, mas que não ostenta a eficácia de título executivo extrajudicial.

No caso dos autos, a ação monitória vem lastreada na Nota Fiscal no 52, acompanhada de instrumentos de cessão de crédito e registros de conversas via aplicativo de mensagens (WhatsApp), conjuntura que, em tese, satisfaz o requisito legal de prova escrita apta a ensejar a propositura da demanda.

Após a oposição dos embargos monitórios pela parte ré, a controvérsia passou a circunscrever-se à exigibilidade do crédito representado pelas duplicatas cedidas à autora, diante da alegação da embargante de inexistência da causa debendi, sob o fundamento de que as mercadorias não foram entregues e os serviços não foram prestados pela cedente (Vidraçaria Ideal Ltda.), invocando a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).

Discute-se, ainda, se a autorização expressa de faturamento, registrada nas tratativas entre as partes, configura manifestação inequívoca de vontade apta a caracterizar aceite cambial, com a consequente autonomização do título e limitação da oponibilidade de exceções pessoais ao terceiro cessionário.

Com efeito, tratando-se de cessão civil de crédito, e não de endosso cambial puro de título com aceite formal lançado na cártula, o devedor (cedido) conserva o direito de opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que tinha contra o cedente no momento da notificação da cessão, nos termos do art. 294 do Código Civil.

Mister consignar que o ônus probatório, no caso vertente, distribui-se de forma dinâmica e sucessiva. Incumbia, inicialmente, à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, consistente na existência do crédito e da relação jurídica subjacente (art. 373, I, do CPC), o que buscou fazer mediante a juntada das duplicatas e da nota fiscal. Uma vez impugnado o crédito pela via dos embargos monitórios, competia à embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (art. 373, II, do CPC), notadamente a ausência de entrega das mercadorias e a consequente inexigibilidade da obrigação.

Outrossim, verifica-se que, após a emissão da Nota Fiscal no 52, em 27/02/2024, a embargante promoveu novas contratações relativas à mesma obra. Em 15/04/2024, firmou contrato de prestação de serviços com Jheniffer de Melo Mariano, cujo objeto consistia na montagem de estrutura de alumínio e instalação de pele de vidro. Posteriormente, em 26/04/2024, foi emitida a Ordem de Compra no 699 em favor de Vidrotech Vidraçaria Comércio Varejista de Vidros e Esquadrias, destinada ao fornecimento de portas em alumínio para a mesma obra.

A sequência cronológica — emissão da NF, autorização de faturamento por meio de mensagens via WhatsApp em 27/02/2024, contratações substitutivas em abril e, por fim, o registro da “Operação não Realizada” em 29/05/2024 — revela que a embargante formalizou sua impugnação fiscal após já ter buscado terceiros para concluir o fornecimento e a execução inicialmente atribuídos à cedente.

Cumpre destacar que a autorização para faturamento não se confunde com a efetiva entrega das mercadorias, pois a manifestação eletrônica indica, quando muito, ciência ou reconhecimento de negociação em curso, não constituindo prova da tradição dos bens, inexistindo canhoto assinado, aceite lançado na duplicata; protesto por indicação com comprovação de entrega; comprovante logístico ou qualquer elemento idôneo a demonstrar a efetiva disponibilização das portas à embargante.

Outrossim, a prova oral produzida em audiência foi contundente ao corroborar a tese defensiva.

As testemunhas Hudson Nunes da Conceição (engenheiro civil da obra) e Fabrício Rodrigues de Carvalho (prestador de serviços terceirizado da cedente) confirmaram, de forma uníssona, que a empresa cedente (Vidraçaria Ideal/Ideal Indústria) abandonou a obra e não entregou as portas de vidro objeto da cobrança, obrigando a contratante a contratar terceiros para finalizar o serviço e adquirir o material.

Note-se que o suposto "aceite" via WhatsApp, invocado pela autora como prova irrefutável da dívida, foi devidamente contextualizado pelo informante Paulo César da Costa Silva. Em seu depoimento, esclareceu que a "confirmação de faturamento" limitava-se a reconhecer a existência da negociação e a emissão da nota, mas não validava a entrega dos produtos – que ainda não havia ocorrido – nem possuía poderes para realizar aceite cambial ou validar cessão de crédito em nome da empresa, competência esta exclusiva da diretoria.

Destarte, restou cabalmente demonstrado que o negócio jurídico subjacente (compra e venda/prestação de serviços) não se aperfeiçoou pela falha na contraprestação da cedente. Aplicável, portanto, a exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, segundo a qual "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro".

Ora, ao adquirir direitos creditórios decorrentes de relação comercial sem a devida cautela de verificar a efetiva entrega das mercadorias (ausência de canhoto assinado), a empresa securitizadora assumiu o risco do negócio. A cessão de crédito não tem o condão de validar obrigação inexistente ou inexigível por inadimplemento do cedente.

Por conseguinte, comprovado fato extintivo do direito da autora, qual seja, a ausência de entrega das mercadorias que lastreiam a nota fiscal cedida, a improcedência da pretensão monitória é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos monitórios opostos por COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., para declarar inexigível o crédito representado pelas duplicatas que lastreiam a presente ação, tornando sem efeito o mandado monitório anteriormente expedido, e, por conseguinte,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por GT SECURITIZADORA S/A, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (...) (ID. 361319887)

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da exigibilidade do crédito representado por duplicatas mercantis oriundas da Nota Fiscal no 52 (ID. 361319370), cuja titularidade foi transferida à parte autora mediante cessão de crédito.

A apelante sustenta a higidez do título, invocando os princípios cambiários da autonomia e abstração, bem como a existência de suposto aceite tácito por parte da devedora. Todavia, tais argumento não merecem prosperar â luz do conjunto probatório constante nos autos.

Conforme documentado nos autos, não há comprovação de aceite da duplicata vinculada à nota fiscal de ID. 361319370. A ausência de aceite, por si só, não inviabiliza a cobrança, mas impõe que o credor o ônus de demonstrar a efetiva entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços que deram origem ao título, como forma de comprovar a existência da
causa debendi
.

Nesse ponto, a prova produzida se revela decisiva, uma vez que os fatos comprovados nos autos indicam que
não houve
a entrega das mercadorias nem a conclusão dos serviços contratados. Com efeito, os depoimentos testemunhais colhidos em audiência são convergentes e consistentes.

A testemunha
Hudson Nunes da Conceição
, engenheiro civil responsável pela obra, afirmou que a empresa cedente –
Vidraçaria Ideal/Ideal Indústria
– abandonou a execução contratual, não tendo entregado as portas de vidro que constituem o objeto da cobrança. No mesmo sentido, a testemunha
Fabrício Rodrigues de Carvalho
, prestador de serviços terceirizado vinculado à cedente, confirmou que a empresa interrompeu os trabalhos, deixando de cumprir a obrigação assumida. (Relatório de mídias de ID. 361319879)

Tais elementos probatórios evidenciam, de forma inequívoca, a ausência de adimplemento da obrigação por parte da cedente, circunstância que compromete a própria existência da relação jurídica subjacente ao título.

A parte apelante alega que, na qualidade de cessionária de crédito, não poderia ser atingida por exceções pessoais oponíveis à cedente. Contudo, tal argumento não se sustenta no caso concreto. Isso porque, tratando-se de duplicata mercantil
sem aceite e desacompanhada de prova da entrega da mercadoria
, a obrigação mantém sua natureza causal, sendo plenamente oponíveis ao cessionário as exceções fundadas na inexistência ou invalidade do negócio subjacente.

Assim, conclui-se que a ausência de comprovação da entrega da mercadoria e da prestação do serviço impede o reconhecimento da exigibilidade do crédito, sendo legítima a oposição da exceção do contrato não cumprido pela parte devedora.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA – NOTA FISCAL EMITIDA SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação monitória constitui um procedimento especial de jurisdição contenciosa, previsto nos arts. 700 a 702, do CPC, que possibilita ao credor, baseado em prova escrita não dotada de eficácia de título executivo, exigir do devedor o pagamento de soma de dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem imóvel, não se exigindo prova inequívoca/robusta da liquidez, certeza e exigibilidade do título que se pretende constituir, bastando, para tanto, fortes indícios materiais da dívida que convençam o julgador da procedência do pedido. 2. Caso em que a peça inicial foi instruída apenas com notas fiscais desacompanhadas dos recibos de entrega das mercadorias ou comprovação da prestação do serviço. 3.Assim, o documento apresentado, não é suficiente para a proposição da ação monitória, sobretudo porque não existe comprovação da efetiva entrega da mercadoria. 4. Recurso não provido. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000068-87 .2020.8.11.0053, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO - DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE - PROTESTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO- PRESUNÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. Interrompe-se a prescrição mediante protesto cambial, e, sendo a ação monitória ajuizada dentro do prazo quinquenal (art. 206, § 5o, I, do Código Civil), não há que se falar em prescrição. A ausência do comprovante de entrega da mercadoria retira a exequibilidade da duplicada sem aceite e, em se tratando de ação monitória, a duplicata sem aceite, mas protestada é prova documental da dívida, sendo suficiente à instauração do procedimento monitório. (TJ-MG - Apelação Cível: 50003230220198130620, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023)

Ademais, não se pode atribuir eficácia probatória suficiente às alegadas conversas eletrônicas para caracterizar aceite ou reconhecimento inequívoco da dívida, especialmente diante do robusto conjunto probatório em sentido contrário.

Com base nas provas descritas, resta evidenciado que a empresa cedente não adimpliu sua obrigação, o que afasta a exigibilidade das duplicatas e, por conseguinte, inviabiliza a pretensão monitória.

Dessa forma, a sentença recorrida examinou de forma adequada o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não havendo falar em
error in judicando.

Em síntese, a ausência de aceite do título, aliada à inexistência de prova da entrega da mercadoria e à comprovação do inadimplemento da cedente, conduz à inexigibilidade do crédito, sendo plenamente cabível a oposição da exceção do contrato não cumprido em face do cessionário.

Ante o exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso interposto por
GT SECURITIZADORA S/A,
mantendo intacta a sentença prolatada.

Majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 13% sobre o valor atualizado da causa.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026